Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-18.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1000664-18.2020.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: MUNICÍPIO DE CACERES
Recorrida: RITA STEPHANI ROCHA TUBINO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 183 DO CPC/15 NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso, monocraticamente.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 42, da Lei 9099/95, dispõe que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
In casu, trata-se de recurso inominado, porém, interposto fora do prazo legal.
Ao contrário do mencionado pelo ente municipal, o art. 183 do CPC/15 não tem aplicabilidade no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
Com efeito, a Lei 12.153/2009, que rege o Juizado da Fazenda Pública, possui norma específica sobre o tema, dispondo em seu art. 7o o seguinte:
Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Em interpretação ao referido artigo, que é idêntico ao art. 9o da Lei no 10.259/01 (Juizados Especiais Federais) o C. STF, no julgamento do ARE 648629, submetido ao regime de repetitivos (Tema 549), firmou a orientação no sentido de que “[n]ão se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.o 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento.”
A despeito do referido precedente qualificado construído a partir da análise de um caso concreto envolvendo o Juizado Especial Federal e os Procuradores Federais, por óbvio que sua ratio decidendi também se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública e aos Procuradores Estaduais e Municipais, haja vista norteados pelos mesmos princípios.
Segundo consta do sistema, a intimação ocorrera via DJE, disponibilizado no dia 25/05/2020, sendo que o prazo recursal se iniciou no dia 27/05/2020 e, consequentemente, findou-se em 10/06/2020.
Porém o recurso inominado foi protocolizado na data de 16/07/2020, conforme petição juntada no Id. 60754473, sob o pretexto de que inexistente intimação pessoal do procurador municipal acerca do teor da sentença.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, litteris:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. É INTEMPESTIVO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROTOCOLADO FORA DO PRAZO DE DEZ DIAS PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NÃO SE APLICA A REGRA DO § 2o DO ART. 525 AO AGRAVO DO ART. 544, O QUAL DEVE SER PROTOCOLADO NO TRIBUNAL RECORRIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AGRG NO ARESP: 273247 SP 2012/0267231-3, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DE JULGAMENTO: 19/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 08/04/2013)
A propósito, averbem-se arestos pertinentes:
PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO DE 10 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, QUE SE CONSIDERA UM DIA APÓS A SUA CIRCULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI No 11.419/06. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível No 71005460506, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 25/06/2015)
RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. O prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias, nos termos do art. 42 da Lei no 9099/95, aplicável subsidiariamente à Lei no 12.153/09. Ausência de prazo diferenciado às pessoas jurídicas de direito público, conforme art. 7o da aludida lei. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal.RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71005550645, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 19/06/2015)
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a sua tempestividade, sendo, portanto inadmissível o seu conhecimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Deixo de condenar o Recorrente MUNICÍPIO DE CACERES ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
Condeno o Recorrente MUNICÍPIO DE CACERES ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, § 3.o, I, do CPC, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA